Tribunal: TJPA
Processo: 0837756-13.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837756-13.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0837756-13.2023.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ERRO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. PROTESTO E EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDOS POR HOMONÍMIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento a recurso anterior e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de erro no cadastro imobiliário, que resultou na indevida associação do CPF do autor a débitos fiscais de imóvel que não lhe pertencia, ensejando protestos e execuções fiscais em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pelo erro cadastral que resultou na indevida cobrança e protesto de dívida fiscal é do Município; e (ii) avaliar se a situação configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da Administração Pública por erro na associação de CPF a débito de terceiro decorre da falha do serviço público, configurando hipótese de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.

A indevida vinculação do CPF do autor a débitos fiscais de terceiro homônimo, com subsequente ajuizamento de execuções fiscais e protestos, caracteriza conduta ilícita da Fazenda Pública e enseja dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A alegação de que o cadastro municipal não continha CPF à época do lançamento não elide a responsabilidade, pois foi a própria Administração que, ao dar seguimento às cobranças, vinculou o CPF do autor ao débito alheio, evidenciando ato positivo e culposo.

6.

A baixa posterior dos protestos não afasta o dano moral já consumado, uma vez que os efeitos lesivos decorreram da exposição indevida do nome do autor, caracterizando ofensa extrapatrimonial in re ipsa.

7.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e precedentes do próprio TJPA em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indevida associação do CPF do contribuinte a débito fiscal de terceiro homônimo, com consequente protesto e ajuizamento de execuções fiscais, configura falha do serviço público e enseja responsabilidade civil objetiva do Município.

2.

O dano moral decorrente de protesto ou execução fiscal indevida por erro cadastral é presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

3.

O posterior cancelamento dos protestos não afasta a ocorrência do dano moral, cuja configuração decorre da própria ilicitude do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 426631/RS, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 06.02.2014, DJe 17.02.2014; TJ-RJ, APL 0003063-88.2020.8.19.0014, Rel. Des. Maria Helena Pinto Machado, 4ª Câm. Cível, j. 09.06.2021, DJe 11.06.2021.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática (ID 25750117), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, ‘d’, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência de tribunais superiores e deste E. Tribunal. Em decorrência da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados pelo recorrente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões (ID 26892101), o agravante alega que o lançamento do IPTU ocorreu com base nos dados do cadastro imobiliário, que à época identificava apenas “FREDERICO BEZERRA”, sem CPF, e que a inclusão do CPF do autor nas execuções e protestos não decorreu de ato do Município. Argumenta que os imóveis sempre foram vinculados à inscrição imobiliária, nunca ao CPF, e que eventual retificação somente foi formalizada em 09/06/2021, após as execuções já estarem em curso, não havendo, portanto, culpa da Administração.

O Município sustenta ainda que não houve comprovação de pedido de alteração cadastral em 2013, como afirmado pelo autor, pois inexiste registro administrativo que o demonstre. Ressalta que a responsabilidade pela atualização cadastral é do contribuinte, conforme Decreto nº 36.098/99, e que o autor não comprovou ter realizado qualquer diligência anterior.

No tocante aos protestos, afirma que todos foram baixados sem ônus para o recorrido, inexistindo prova de efetivo prejuízo financeiro ou abalo moral. Defende que o dano moral não pode ser presumido, devendo ser comprovado, e que a simples existência de execuções fiscais ou protestos posteriormente cancelados não caracteriza ofensa à honra, tratando-se de mero dissabor. Invoca precedentes do STJ que afastam a configuração de dano moral em casos de mero aborrecimento.

Além disso, destaca que a Fazenda Pública agiu no exercício regular de seu dever de lançar e cobrar tributos, inexistindo ato ilícito. Caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, sustentando ser excessivo diante da suposta pequena extensão do dano, sugerindo que não ultrapasse um terço do fixado em sentença, ou seja, inferior a R$ 1.666,67 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado para valor módico.

O recorrido, Frederico Guilherme Rocha Bezerra, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 27518548), nas quais sustenta que a decisão agravada deve ser mantida integralmente. Afirma que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, afastando qualquer hipótese de enriquecimento sem causa.

Aponta precedentes do TJPA em casos semelhantes de protesto e execução indevida por homonímia, nos quais foram arbitradas indenizações iguais ou superiores, reforçando a adequação do montante. Argumenta que compete ao relator negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, e que não há razão para modificar o entendimento já consolidado pela Corte.

Ao final, pugna pelo não conhecimento do agravo interno ou, caso conhecido, que lhe seja negado provimento, mantendo-se em sua totalidade a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25750117.

O agravante, Município de Belém, sustenta, em síntese, que o lançamento do IPTU se deu com base no cadastro do imóvel, o qual, à época, identificava apenas “FREDERICO BEZERRA”, sem CPF; afirma que os imóveis são identificados pela inscrição imobiliária, não pelo CPF do proprietário/possuidor, e que a inclusão de CPF no cadastro municipal teria ocorrido apenas a partir de 2019.

Acrescenta que não compete ao Município a inscrição de contribuintes em SERASA/SPC/CADIN. Defende, ainda, que o autor não comprovou ter solicitado retificação cadastral em 2013 e que o único pedido de atualização se deu em 09/06/2021, já após o ajuizamento das execuções, o que evidenciaria a ausência de culpa da Administração.

Alega, por fim, que os protestos foram baixados sem ônus e que inexiste prova de dano moral, pugnando, portanto, pela reforma da decisão para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o montante indenizatório a patamar inferior a um terço da condenação.

No mérito, o agravo não merece provimento. A decisão monocrática agravada examinou o conjunto probatório e assentou, com precisão, que houve erro material da Fazenda Municipal ao associar o CPF do autor a débitos fiscais relativos a imóvel do qual ele jamais foi proprietário ou possuidor, dando causa a protestos de CDA e à sua indevida vinculação em execuções fiscais.

Tal quadro foi reconhecido como falha do serviço público, atraindo a responsabilidade civil objetiva do ente público (art. 37, § 6º, CF), bem como a presunção do dano moral decorrente de protesto/inscrição indevida, nos termos da jurisprudência do STJ já consolidada. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
DANO MORAL. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DIRIGIDA À PESSOA ERRADA. CONSTRANGIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. É devida a indenização por dano moral quando a persecução estatal ultrapassa o mero dissabor, obrigando o indivíduo que não é parte legítima na ação a se defender reiteradamente, em diversas instâncias judiciais, como no caso vertente.
2. A pretensão do agravante de rever a condenação demanda incursão no conjunto fático-probatório da demanda, seara na qual o Tribunal a quo é soberano. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Referente ao quantum indenizatório, somente é cabível a intervenção desta Corte quando se mostra irrisório ou exorbitante, hipóteses que não foram demonstradas na presente demanda. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 426631 RS 2013/0370755-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2014) (Grifei)

O Egrégio TJRJ já se debruçou sobre a presente temática. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. EXISTÊNCIA DE HOMÔNIMO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE DÉBITO DE REPONSABILIDADE DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO COMPENSATÓRIO. APELO DO AUTOR. -
Com efeito, a existência de homônimo que ensejou a inscrição em dívida ativa de débito de IPTU em nome do autor é motivo para se reconhecer violação a direitos da personalidade, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento - A bem da verdade, a existência de homonímia não impõe ao contribuinte o dever de alertar o Fisco, sendo certo que cuida-se o presente caso de responsabilidade civil com fulcro no art. 37, § 6º da CF/88, de modo de natureza objetiva - Nessa toada, o Município tem o dever e os meios de, ao menos, indicar os dados qualificativos do real devedor do imposto, sob pena de se inviabilizar o devido processo legal, não se afigurando possível o prosseguimento do feito
- O apelante, embora proprietário de apenas de um imóvel na cidade de Campos dos Goytacazes, teve o seu nome e o seu CPF indevidamente vinculado a uma outra matrícula imobiliária -
Portanto, cabível o pedido de reparação por danos morais, diante da cobrança indevida, do ajuizamento de executivo fiscal e do fato do autor ter que vir ao Judiciário para ter declarada a inexistência de débito que lhe foi atribuído erroneamente, de forma que a equivocada inscrição em dívida ativa que se assemelha à negativação indevida, se orientando a Jurisprudência do STJ no sentido de reconhecer o dano moral em tais casos.
RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00030638820208190014, Relator.: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021) (Grifei)

Portanto, a tese recursal de que o cadastro então vigente não continha CPF e de que caberia exclusivamente ao contribuinte mantê-lo atualizado não elide o dever de indenizar. Primeiro, porque, ainda que as CDA’s tenham sido emitidas em nome abreviado (“Frederico Bezerra”), foi o Município quem, ao promover o ajuizamento das execuções e a remessa a protesto,
inseriu
o CPF do recorrido nos autos e registros, vinculando-o a dívida de terceiro homônimo (circunstância expressamente reconhecida na decisão agravada). Essa conduta positiva da Administração rompe a narrativa de “mera replicação” de dados e evidencia a falha do serviço.

Segundo, porque a responsabilidade da Fazenda, em hipóteses como a presente, é
objetiva
: havendo nexo entre a atuação estatal (errônea identificação do sujeito passivo/associação do CPF) e o resultado danoso (publicidade negativa do protesto e o constrangimento das execuções), não se exige comprovação de culpa, tampouco se transfere ao particular o ônus de evitar o dano que decorreu de operação interna do próprio ente público.

Foi exatamente essa a
ratio
da decisão agravada, que alinhou a solução à jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores sobre dano moral decorrente de protesto/execução indevidos por erro de cadastro ou homonímia.

Também não procede a alegação de que a baixa posterior dos protestos esvaziaria o dano moral. A decisão agravada consignou, com acerto, que a retirada superveniente não desfaz os efeitos danosos já irradiados pela indevida associação do CPF do autor ao débito, hipótese típica de dano
in re ipsa
na qual o prejuízo extrapatrimonial é presumido em virtude do próprio ilícito.

Em reforço, a jurisprudência utilizada como lastro na decisão monocrática (inclusive arestos desta Corte e do STJ) reconhece que a indevida inscrição/protesto por erro de homonímia enseja reparação, porque ultrapassa o mero aborrecimento.

No tocante ao pedido subsidiário de redução, o montante de
R$ 5.000,00
(
cinco mil reais
) fixado na origem foi mantido na decisão agravada por se mostrar adequado aos vetores da razoabilidade e proporcionalidade, em função da extensão do dano, da capacidade econômica das partes e do caráter pedagógico da medida, afastada a hipótese de enriquecimento sem causa.

O patamar, ademais, guarda coerência com os paradigmas desta Corte em casos análogos, inclusive com valores superiores, conforme já destacado. Não se vislumbra, portanto, irrisoriedade ou exorbitância que autorize mitigação.

Quanto ao argumento de que a inscrição em SERASA/SPC não compete ao Município, trata-se de alegação irrelevante ao desfecho: o ilícito assentado não foi a mera negativação privada, mas o
protesto de CDA
e a indevida associação do
CPF do autor
nas execuções fiscais, ambos imputáveis à atuação municipal e suficientes, por si, para caracterizar a ofensa extrapatrimonial, como reconhecido na decisão agravada.

Por derradeiro, no que concerne à narrativa de que o contribuinte só teria requerido atualização cadastral em 09/06/2021, tal fato, ainda que verdadeiro, não tem o condão de eximir o ente público da responsabilidade decorrente da atuação que vinculou o CPF do autor a débito alheio.

A obrigação acessória de manter o cadastro atualizado (invocada pelo Município) não autoriza que a Administração, ao manejar seus próprios sistemas e iniciativas de cobrança, associe indevidamente dados pessoais a dívida de terceiro, gerando protestos e execuções contra quem não é o sujeito passivo. A decisão agravada enfrentou essa tese e concluiu, corretamente, pela responsabilidade objetiva do Município.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025